Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009425-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009425-51.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – ESGOTAMENTO DA QUESTÃO, QUE JÁ FOI RESOLVIDA POR ACÓRDÃO DE ANTERIOR RECURSO, CUJO ESGOTAMENTO DA MATÉRIA JÁ FOI, INCLUSIVE, REITERADO EM MAIS DOIS ANTERIORES RECURSOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que afastou liquidação da dívida exequenda pelo fato de que a questão da referida liquidação já foi resolvida em anterior recurso, cujo esgotamento da matéria também foi, inclusive, reiterado em mais dois outros anteriores recursos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto Odalgiro da Silva

Agravado
:
Odalgiro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
contra a decisão do
Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código nº 13614
, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravado
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravantes, em que figura como interessado
Gilberto Maltz Scheir
.

DECISÃO
:
revogou decisão de averiguação dos valores devidos com a realização de laudo pericial, por ser incontroversos e revogou também determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários, bem assim, determinou a penhora
on-line
nas contas do executados no valor de R$16.800.000,00
.
Alternativamente, determinou o bloqueio via Renajud
.

Informam que e
m 19.01.2009, para compor litígio envolvendo o pagamento de comissão pela intermediação de negócio de compra e venda de terras, o exequente aqui agravado
Odalgiro da Silva
e estes executados aqui agravantes

Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

firmaram acordo, homologado judicialmente, em que, para substituir a obrigação de pagar eventuais 3 valores relativos à tal comissão, os aqui executados agravantes se obrigaram a transferir, em favor de
Odalgiro
exequente aqui agravado, a posse e propriedade de 2.100 hectares do imóvel denominado Fazenda Tiarajú
.

Relatam que o cumprimento da obrigação prevista no acordo, assim, demandou o desmembramento da referida fração da Fazenda. Em virtude do atraso decorrente das naturais dificuldades inerentes ao desmembramento de tal imóvel, o exequente aqui agravado
Odalgiro da Silva
requereu a penhora de 129.000 sacas de soja dos executados aqui agravantes, cuja pretensão foi autorizada (id. de origem 77094727), bem assim, também foi determinado:

“1) a conversão da obrigação de fazer/entregar coisa em perdas e danos; e 2) a apresentação, pelo Agravado, de “petição de liquidação do valor das perdas e danos”
,
cuja decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 34906/2012 interposto pelos executados com o objetivo

ser reconhecida a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer/entregar coisa. Todavia, essa Câmara registrou que
“
A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a apuração das perdas e danos exige o prévio procedimento de liquidação” (ID 77096304), e, quanto ao pano de fundo do recurso, assentou que o cumprimento da obrigação de entrega dos 2.100 hectares da Fazenda Tiarajú se mostrava possível, como demonstrado pelos aqui [e lá] Agravantes
.”.

Relatam ainda que por questão formal o v. acórdão foi anulado no REsp n.º 1.360.825/MT, do E. STJ, tornando-se definitiva a r. decisão que determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, com ordem de apresentação de
“petição de liquidação”
pelo

exequente aqui agravado.

Arguem que
“
Com o retorno dos autos à origem, o Agravado, após longo interregno, pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem iniciar adequadamente a liquidação referente 4 às perdas e danos. Para a satisfação do direito perseguido, optou por apontar como devida [unilateralmente e sem o exercício do contraditório] a astronômica quantia de R$ 16.800.000,00. O d. Juízo a quo, supreendentemente, autorizou a realização de atos constritivos com base em tal valor. Isso ensejou a interposição de recurso pelos Agravantes, em discussão atualmente travada no AREsp n.º 1.281.710/MT, do E. STJ.
”

Sustentam:

“
Após isso, o d. Juízo de 1.º grau voltou a proferir r. decisão (ID 77105756) determinando a penhora dos ativos financeiros dos Agravantes (à época, via Bacenjud), bem como a intimação do Agravado para indicar bens penhoráveis, além da fixação de honorários advocatícios sobre 10% do valor unilateralmente encontrado e utilizado pelo Agravado.

Aquela verdadeira decisão surpresa demandou a interposição de novo agravo de instrumento dos Agravantes, destacando, sobretudo, a ausência de instauração da adequada fase de cumprimento de sentença, com a intimação prévia de Miguel e Marcelo para pagamento voluntário do débito unilateralmente declarado. A questão também segue em debate perante o E. STJ, nos autos de AREsp n.º 1.422.812/MT.

Além de tais decisões, o d. Juízo a quo também determinou: 1) a busca pelos arrendatários da Fazenda Santa Carolina, para que realizassem o pagamento em juízo dos valores convencionados a título de arrendamento; 2) a venda, por terceiros (= Gilberto Tomé, Ademir Tomé e Paulo Cesar Tomé), das sacas de soja depositadas na Fazenda São José, seguida do depósito do valor nos autos (ID 77107537); e 3) a penhora via Sisbajud, em caráter cautelar, das contas de Gilberto, Ademir e Paulo Cesar, em valor condizente à 1.144,23 sacas de soja (ID 82354692).

Posteriormente, o d. Juízo em 1.º grau assentou a “necessidade de apurar o real valor do débito exequendo” (g.n.), e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria para a realização de perícia judicial (ID 96212848).

Após a oposição de declaratórios pelo Agravado, contudo, operou-se verdadeira reviravolta no racional até então adotado, sobrevindo a r. decisão agravada (ID 111190905). Nesse decisum, o d. Juízo a quo resolveu “chamar o feito à ordem”, e determinar, em caráter ex officio [e em contrariedade à r. decisão anterior]: 1) a revogação das “deliberações passadas tendentes a averiguar os valores devidos com a realização de laudo pericial, haja vista que os valores são incontroversos e eventual discussão está fulminada pela preclusão”; 2) a revogação das “determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros, supostamente arrendatários dos imóveis, antes a clara demonstração nos autos de subterfúgios dos demandados para driblar a efetividade da execução”; 3) a penhora, via Sisbajud, do exorbitante valor de R$ 16.800.000,00 nas contas bancárias dos Agravantes; e 4) posterior bloqueio eletrônico, via Renajud, dos veículos dos Agravantes.
”

Argumentam equívoco na premissa de que o valor é incontroverso, confessado por eles executados e objeto de preclusão, porquanto aduzem não ser verdadeiras nenhuma dessas conclusões.

Sustentam ainda que “
OS VALORES DISCUTIDOS NOS AUTOS NÃO SÃO INCONTROVERSOS E A QUESTÃO ATINENTE À NECESSIDADE DE QUE SE PROCEDA A ADEQUADA LIQUIDAÇÃO NÃO ESTÁ PRECLUSA. A APURAÇÃO DA CORRETA QUANTIA A SER EXECUTADA É REALMENTE IMPRESCINDÍVEL
”.

Após discorrer sobre a necessidade de apuração dos valores, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo, a fim de ser reconhecida
“
a iliquidez da obrigação objeto da execução [= matéria de ordem pública], e se determine a efetiva apuração do valor realmente devido, respeitando-se o procedimento da liquidação por arbitramento [bem como a ordem de promoção de liquidação originariamente emanada nos autos]
.
”.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 166528179).

Na contraminuta, id. 170596171, o exequente agravado
Odalgiro da Silva
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009425-51.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto Odalgiro da Silva

Agravado
:
Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos executados
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada na parte que revogou decisão de averiguação, por prova pericial, dos valores efetivamente devido pelos exequentes aqui agravantes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

para o executado aqui agravado
Odalgiro da Silva
.

A discussão se dá em razão do descumprimento
, pelos executados aqui agravados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
do acordo que celebraram com o exequente aqui agravante
Odalgiro da Silva
, em 19.1.2009
, que foi homologado judicialmente
, em que restou pactuado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
entregariam ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
aqui agravados.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju, que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha foi convertido em 29.3.2012 para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No tocante a questão da necessidade de liquidação do valor da dívida importante registrar que a decisão singular que, em 29.3.2012, converteu
o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha
em Cumprimento de Perdas e Danos

no valor de R$16.800.000,00

J
Á FOI, INCLUSIVE, OBJETO DE DISCUSSÃO
NO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados à época agravantes e reformado a mencionada decisão singular que tinha autorizado a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte
que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Desse modo,
foi mantida a decisão singular que converteu o Cumprimento
de Sentença de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju
em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
NO VALOR DE R$16.800.000,00, FRUTO DA AVALIAÇÃO DE R$8.000,00 PARA CADA UMA DAS 2.100 HECTARES
.

Assim, o Cumprimento, agora convertido em Cumprimento de Sentença por Perdas e Danos
NO VALOR DE R$16.800.000,00
, teve seu regular prosseguimento
e o juiz singular em 2.3.2017 CONSIDEROU LÍQUIDO O DÉBITO APRESENTADO PELO EXEQUENTE
ODALGIRO DA SILVA
AQUI AGRAVANTE NO VALOR DE R$16.800.000,00
, bem como, determinou a
expedição de Carta Precatória para a Comarca de Curitiba
, a fim de ser realizada a penhora no rosto dos autos do Inventário nº 0009409-69.2006.8.16.0001, em trâmite na 16ª Vara Cível de Curitiba/PR, dos bens deixados por
José Olimpio de Paula Xavier
(fls. 462, nº de origem, id. 936074), em relação aos créditos hereditários dos herdeiros aqui executados,
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, até o limite do valor executado que era de
R$ 17.717.073,81
(fls. 520, nº e origem).

Aliás, a decisão
QUE em 2.3.2017 CONSIDEROU LÍQUIDO O VALOR DO DÉBITO EM R$16.800.000,00

apresentado pelo credor
Odalgiro da Silva

TAMBÉM FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO DO OUTRO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008069-31.2017.811.0000, JULGADO EM 20.9.2017
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO –
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES
– ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio
.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Veja o fragmento
do citado Agravo 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017
tirado da decisão que em 2.3.2017
CONSIDEROU LÍQUIDO O DÉBITO APRESENTADO PELO EXEQUENTE
ODALGIRO DA SILVA
AQUI AGRAVANTE NO VALOR DE R$16.800.000,00:

“
Pois bem.
Quanto a questão sobre a prévia liquidação de sentença, essa matéria já foi objeto do anterior Agravo de Instrumento nº 34906/2012
, julgado em 20 de junho de 2012, interposto pelos executados,
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
,
contra a decisão proferida em 29 de março de 2012
,
que converteu o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer
(de entregar de 2.100ha da Fazenda Tiaraju ao exequente)
para Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reformado o acórdão proferido no mencionado Agravo de Instrumento nº 34906/2012, bem assim determinado o não conhecimento do referido recurso em razão a falta de procuração dos executados agravantes,
certo é que a discussão sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença para se converter o Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos já foi atacada por recurso próprio (Agravo de Instrumento nº 34906/2012, julgado em 2012)
.

Desse modo, face ao princípio da unirrecorribilidade, tem-se por impossibilitada a análise de questão que já foi objeto de anterior recurso, ainda que não conhecido por vício formal (falta de procuração dos executados agravantes).

A marcha processual se dá para frente e não para trás. Assim, resta obstada, pois, a análise de questão que já foi objeto de anterior recurso, ainda que não conhecido.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. Indeferimento de inquirição de testemunhas requerida pela demandante que não interpôs agravo retido oportunamente (art. 523, §3º, do CPC/73),
MAS INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUAL TEVE SEGUIMENTO NEGADO. ÓBICE AO EXAME DA QUESTÃO, PORQUANTO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO
. - MÉRITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. NÃO RECLAMAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS. RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. AUSENTE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. Caso em que o contrato foi objeto de sucessivos aditivos, durante a sua execução, sem que a parte contratada tivesse suscitado a necessidade de ressarcimento de valores despendidos com a carga, transporte e descarga de areia que não teriam sido pagos, configurando comportamento totalmente incompatível com sua posterior pretensão de cobrança, muito embora as partes contratantes já tivessem, inclusive, firmado o termo de recebimento definitivo da obra. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO CONHECIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073653495, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 29/06/2017)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Da preclusão consumativa da alegação de nulidade da citação editalícia.
UMA VEZ INTERPOSTO O PRIMEIRO RECURSO, OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, NÃO MAIS PODENDO SER RENOVADO O RECURSO CONTRA A DECISÃO ANTERIORMENTE RECORRIDA
. Assim havendo sido apreciada a alegação de nulidade da citação editalícia suscitada pelo réu nos embargos à execução opostos pelo ora excipiente, tenho que operada a preclusão consumativa da matéria, não podendo ser novamente apreciada sob pena de discussão ad eternum sobre a referida questão. Do afastamento da alegação de prescrição: Entendimento deste Tribunal de Justiça de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição (art. 206, §5º, inciso I, do CC) é a data do vencimento da última parcela aposta no título extrajudicial. No caso, compulsando os autos, possível verificar da nota e crédito industrial (fl. 11 deste expediente recursal) que a última parcela da dívida do excipiente venceria em 24/11/2001 e o ajuizamento da execução de título extrajudicial ocorreu em 04/12/2002. Desta forma, não há falar em prescrição da pretensão executiva. Da alegação de prescrição intercorrente: A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida em caso de absoluta inércia do credor e se, intimado pessoalmente, deixar de promover o andamento do feito, o que não se coaduna com o caso em comento. Rejeitada a tutela antecipada recursal.... NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
(Agravo de Instrumento Nº 70063273429, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 21/01/2015) (grifei)

Aliás, também não se verifica a possibilidade da análise da irresignação dos executados, aqui agravantes, com o valor atribuído ao Cumprimento de Sentença pelo credor, vale dizer, os R$16.800.000,00, fruto da avaliação que concluiu ser de R$8.000,00 o preço de cada uma das 2.100 hectares da Fazenda Tiaraju que os executados, aqui agravantes, teriam que entregar, e não fizeram, ao exequente, aqui agravado.

Sucede que os executados,
em várias ocasiões
, tomaram ciência do valor indicado pelo credor
e nada postularam
.

Veja o fragmento da decisão agravada:

“
Entretanto, compulsando os autos verifico que não assiste razão ao requerido, visto que às fls. 300/304 a própria parte exequente atribuiu o quantum devido com base no laudo de avaliação realizado na área delimitada de 2.100 hectares, perfazendo o montante de R$ 16.800,000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), conforme formulado pelo agrimensor que avaliou em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o hectare da área em comento, sendo este imóvel o objeto da entrega de cumprimento de sentença da anterior obrigação de fazer
.

Deve ser dito ainda que a parte requerida interpôs agravo de instrumento contra a decisão de fls. 285/287 que converteu a presente execução em obrigação de perdas e danos, alegando da falta de prévio procedimento de liquidação e possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
, entregando o imóvel conforme acordo celebrado.

Oportuno asseverar que, novamente a parte executada às fls. 392/394 manifestou-se no feito, somente justificando
o atraso para a conclusão do trabalho de georreferenciamento em decorrência das chuvas naquela época, bem como afirmando a conclusão da realização/regularização de todos os procedimentos da área (2.100 hectares), para seu efetivo desmembramento e entrega aos exequentes.

Alegando ainda, que os exequentes poderiam desde logo, assumir a posse da referida área objeto do acordo, em que aguardava somente o pronunciamento do INCRA e averbação junto ao Registro de Imóveis.

Assim,
NOTA-SE QUE O EXECUTADO NOVAMENTE NADA MANIFESTOU ACERCA DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELA EXEQUENTE ÀS FLS. 376/380
.
” (grifei).

Veja ainda outros dois fragmentos da decisão agravada:

“
Oportunidade em que o exequente requereu a manutenção da decisão de conversão de obrigação em perdas e danos às fls. 285/287, bem como o cálculo da liquidação de execução com base no valor da obrigação de fazer, cujo seria a entrega da área de 2.100 hectares, na qual perfaz o montante de R$ 16.800,000,00
(dezesseis milhões e oitocentos mil reais).
NOVAMENTE RESSALTO QUE TAL AVALIAÇÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA
.

Porém, até a presente data o executado nada manifestou acerca do referido cálculo da liquidação de execução
.” (grifei).

“
Oportunidade em que o exequente requereu a manutenção da decisão de conversão de obrigação em perdas e danos às fls. 285/287, bem como o cálculo da liquidação de execução com base no valor da obrigação de fazer, cujo seria a entrega da área de 2.100 hectares, na qual perfaz o montante de R$ 16.800,000,00
(dezesseis milhões e oitocentos mil reais). Novamente ressalto que tal avaliação foi juntada aos autos pela parte requerida.

PORÉM, ATÉ A PRESENTE DATA O EXECUTADO NADA MANIFESTOU ACERCA DO REFERIDO CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO DE EXECUÇÃO
.
” (grifei).

Não fosse suficiente, veja-se que o juízo singular consignou, na decisão agravada,
que foi com base em informações prestadas pelo profissional topográfico, Sr.
Osny de Oliveira
,
apresentado pelos próprios executados
, que o credor obteve o valor dado ao Cumprimento de Sentença, vale dizer, de ser de R$8.000,00 o preço de cada um das 2.100ha da Fazenda Tiaraju, no total, assim, R$16.000.000,00.

Veja o fragmento da decisão agravada:

“
Oportunidade em que o exequente requereu a manutenção da decisão de conversão de obrigação em perdas e danos às fls. 285/287, bem como o cálculo da liquidação de execução com base no valor da obrigação de fazer, cujo seria a entrega da área de 2.100 hectares, na qual perfaz o montante de R$ 16.800,000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais). Novamente ressalto que tal avaliação foi juntada aos autos pela parte requerida.

Porém, até a presente data o executado nada manifestou acerca do referido cálculo da liquidação de execução.

VALE RESSALTAR, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PROFISSIONAL TOPOGRÁFICO, SR. OSNY DE OLIVEIRA FOI DEVIDAMENTE APRESENTADA NOS AUTOS PELO PRÓPRIO EXECUTADO
, ou seja, foi arbitrado no laudo de avaliação cada hectare a R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a obrigação de fazer consistia na entrega da área de 2.100 hectares, no qual totaliza a somatória de R$ 16.800,000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais).

ORA, OFENDE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA A PARTE QUE IMPUGNA MANIFESTAÇÃO QUE ELA PRÓPRIA TROUXE AOS AUTOS
.
Ressalto que o princípiod venire contra factum proprium, veda o comportamento contraditório
.
NÃO É RAZOÁVEL A PARTE INSURGIR CONTRA A AVALIAÇÃO QUE ELA MESMA TROUXE AOS AUTOS
.

Nessa ordem de ideias, podemos sem dificuldade alguma, concluir que não há de se falar que não houve liquidação adequada da dívida, tendo em vista que a prestação foi transformada em seu equivalente pecuniário, ou seja, a liquidação foi feita por simples cálculos aritméticos, pois o que busca o exequente é tão-somente o mesmo valor do objeto da execução inicialmente proposta
.” (grifei).

Aliás, a anterior decisão, proferida em 02 de março de 2017,
já tinha admitido o valor atribuído pelo exequente, aqui agravado, e contra ela, não houve interposição de recurso
.

Veja o teor da referida decisão proferida em 02 de março de 2017:

“
Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que se manifeste, em 10 dias, em relação ao ofício encaminhado pelo INDEA às fls. 518.

Defiro o pedido de fls. 458 para determinar que seja expedida carta precatória para o juízo da 16ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR com a finalidade de que seja realizada a penhora no rosto dos autos do inventário de código 0009409-69.2006.8.16.0001 em relação aos créditos hereditários dos herdeiros Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier,
ATÉ O LIMITE DA PRESENTE EXECUÇÃO (R$ 17.717.073,81
)
.
” (grifei).”

(grifo próprio).

Na sequência foi proferida decisão de penhora
on-line
nas contas dos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, que foi atacada – E MANTIDA – pelo
Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000
, julgado em 30.5.2018
,
CUJO ACÓRDÃO TAMBÉM REITEROU O
ESGOTAMENTO DA QUESTÃO DA LIQUIDAÇÃO TODO DÉBITO EXEQUENDO.

Veja o fragmento do acórdão desse citado
Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018:

“
A discussão se dá em razão do descumprimento
, pelos executados, aqui agravantes,
do acordo que celebraram com o exequente, aqui agravado, em 19.1.2009
e homologado judicialmente
, em que restou pactuado que os executados,
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, aqui agravantes, entregariam ao exequente,
Odalgiro da Silva
, aqui agravado, 2.100ha, a serem desmembradas da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
, aqui agravantes.

Como os executados,
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, aqui agravantes, não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju, que se comprometeram a entregar ao exequente,
Odalgiro da Silva
, aqui agravado, em 29.03.2012, o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha foi convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

Realça-se que a decisão singular que, EM 29.3.2012, converteu
o Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha em Cumprimento de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00
JÁ FOI, INCLUSIVE, OBJETO DE DISCUSSÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012
, cujo acórdão embora tenha acolhido o pedido dos executados agravantes e reformado a mencionada decisão singular que tinha autorizado a conversão do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos,
foi anulado, entretanto, pela decisão monocrática do Min. Do STJ,
Antonio Carlos Ferreira
, proferida em 24.6.2015, no REsp nº 1.360.825/MT, interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
, porquanto concluiu aquela Corte que não era o caso de recebimento do Agravo nº 34906/2012, por vício na representação processual dos executados agravantes
.

Desse modo,
foi mantida a decisão singular que converteu o Cumprimento
de Sentença de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha da Fazenda Tiaraju em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00, fruto da avaliação de R$8.000,00 para cada uma das 2.100 hectares.

ALIÁS, A DECISÃO QUE, POSTERIORMENTE, CONSIDEROU LÍQUIDO O VALOR DO DÉBITO APRESENTADO PELO CREDOR
ODALGIRO DA SILVA
EM R$16.800.000,00 TAMBÉM FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO DO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008069-31.2017.811.0000, JULGADO EM 20.9.2017
, cuja ementa se transcreve:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANTERIOR RECURSO –
DISCUSSÃO SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO DAS ARGUIÇÕES
– ORDEM DE REALIZAÇÃO DE PENHORA, NO “ROSTO” DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, SOBRE EVENTUAL CRÉDITO HEREDITÁRIO DOS EXECUTADOS E ORDEM DE INTIMAÇÃO DE ARRENDATÁRIO PARA APRESENTAR EM JUÍZO O CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE TERIA FIRMADO COM OS DEVEDORES, BEM COMO PARA CONSIGNAR O PAGAMENTO QUE EVENTUALMENTE FARIA AOS ARRENDADORES DEVEDORES – POSSIBILIDADE DAS PROVIDÊNCIAS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Resta obstada a análise de questões que já foram objetos de anterior recurso ou que a parte delas não tenha se irresignado no tempo próprio
.

Revela-se possível, na busca de satisfação do crédito, a determinação de penhora, a ser anotada na capa de outro processo – Inventário – sobre eventual crédito hereditário de que os executados seriam beneficiários e a determinação de intimação de arrendatário de imóvel dos executados para apresentar, em juízo, o contrato de arrendamento e para consignar o valor do pagamento que faria aos arrendadores executados
.”

Na sequência, sobreveio a decisão ora impugnada, que deferiu pedido de penhora
on-line
e que arbitrou honorários advocatícios de 10% para o Cumprimento de Sentença.”

(grifo próprio).

Logo, a liquidação da dívida
trata de questão há muito superada, porquanto já foi resolvida por acórdão de anterior recurso, inclusive, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento

n
º 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e

Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, em especial, na parte que foi atacada por este agravo que foi a revogação de decisão que tinha, equivocadamente, determinado a averiguação da dívida exequenda,
por tratar de questão já superada, ou seja, já resolvida por acórdão de anterior recurso, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois outros anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento

n
º 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e

Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023